Tribunal: TJDFT
Processo: 0020741-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CONVERGÊNCIA. LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE O DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima guarda convergência com os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, mesmo decorrendo longo período, cerca de 8 (oito) anos, entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e judicial.
2 . Prova oral. Valor probatório. Ratificação em Juízo da assinatura, pelos policiais militares e vítima, no termo de declaração prestado perante a autoridade policial, observadas as exigências do contraditório.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, quando o acervo probatório é harmônico e o depoimento da vítima e dos policiais contudores do flagrante, colhidos no inquérito policial são convergentes e corroborados em Juízo, juntamente com a confissão do réu, que descreveu detalhadamente a prática do crime de furto, com todas as circunstâncias.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante a reincidência do réu em crime doloso e anotação na folha penal, conforme preceitua os incisos II e III do art. 44 do Código Penal.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do apelante é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e não provido.